Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727580-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES AGRAVADO: VALDIRENE APARECIDA MARTINS DE AMARAL DESPACHO Nada a prover em relação ao pedido do agravante (i.d. 28907096), haja vista que o presente recurso foi inadmitido pelas razões já expostas na decisão de i.d. 28770750). Arquive-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator